Tribunal: TJMT
Processo: 1047686-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047686-64.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRENTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.787.944/0001-08 (RECORRIDO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público executado, manteve penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD e declarou extinta a execução em razão da satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O recorrente sustenta nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia do advogado anteriormente constituído, ocorrida em 08/10/2021, sob o argumento de que não houve intimação para regularização da representação processual, o que teria culminado na prática de atos decisórios relevantes sem a devida capacidade postulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os atos processuais praticados após a renúncia do advogado do ente público, sem prévia regularização da representação processual, são válidos, especialmente aqueles que resultaram na prolação de sentença, expedição de requisição de pagamento e bloqueio de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação por advogado constitui pressuposto de validade dos atos processuais, sendo indispensável para o regular desenvolvimento do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Verificada a ausência ou irregularidade de representação processual, incumbe ao magistrado oportunizar à parte a regularização da capacidade postulatória, mediante intimação específica para tal finalidade.

A renúncia do advogado anteriormente constituído retira da parte a assistência técnica necessária à prática de atos processuais, impondo a adoção de providências para a regularização da representação antes do prosseguimento do feito.

A regularidade das intimações eletrônicas dirigidas ao Domicílio Judicial Eletrônico não supre a ausência de representação técnica válida quando esta já foi formalmente afastada pela renúncia do procurador.

A prática de atos decisórios relevantes — como a prolação de sentença, a expedição de requisição de pagamento e a determinação de bloqueio de valores — em contexto de ausência de representação processual válida compromete a higidez do procedimento e impõe o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A renúncia do advogado regularmente constituído impõe a adoção de providências destinadas à regularização da representação processual da parte antes da prática de atos decisórios relevantes.

A validade das comunicações processuais eletrônicas não supre a ausência de representação técnica quando o patrono anteriormente constituído já tenha formalmente renunciado ao mandato.

A prática de atos processuais relevantes sem a prévia regularização da representação processual configura vício que compromete a validade do procedimento e impõe a nulidade dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 112 e 924, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1040581-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de
Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACORIZAL
contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por
MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, manteve a penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD e declarou extinto o feito em razão da satisfação do crédito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir de
08/10/2021
, data em que o então patrono do Município teria renunciado ao mandato, ocasião em que requereu a intimação pessoal do ente público para
regularização da representação processual
. Alega que tal providência não foi adotada, circunstância que teria acarretado a prática de diversos atos processuais sem a devida representação jurídica do Município, inclusive a prolação de sentença, a expedição de RPV e o posterior bloqueio de valores via SISBAJUD.

Argumenta, ainda, que a constrição judicial recaiu sobre verbas públicas vinculadas a convênios, as quais seriam impenhoráveis, razão pela qual requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à renúncia do procurador, com o retorno dos autos à origem para regularização da representação processual e reabertura dos prazos processuais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a regularidade das intimações realizadas por meio do sistema eletrônico, afirmando que a Procuradoria Municipal estava devidamente cadastrada no sistema PJe e no Domicílio Judicial Eletrônico, o que tornaria válidas as comunicações processuais. Defende, ainda, que o Município não comprovou a origem vinculada dos valores bloqueados, razão pela qual a penhora seria legítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade dos atos processuais praticados após a renúncia do patrono anteriormente constituído pelo Município e, por consequência, da higidez da decisão que manteve a penhora realizada na fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de nulidade decorrente da ausência de representação processual válida do ente público.

No caso dos autos, consta que, em 08/10/2021, o advogado até então constituído pelo Município apresentou renúncia ao mandato, informando expressamente que não mais representaria o ente público e requerendo a intimação pessoal do Município para regularização da representação processual (ID 344625858).

A partir dessa manifestação, incumbia ao juízo de origem assegurar a regularização da capacidade postulatória da parte, nos termos da sistemática processual vigente. A representação por advogado constitui pressuposto de validade dos atos processuais, sendo indispensável à formação e ao desenvolvimento regular do processo.

A legislação processual estabelece que, verificada a ausência ou irregularidade de representação processual, deve o magistrado oportunizar à parte a sua regularização, mediante intimação específica para tal finalidade. Trata-se de providência destinada a preservar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

No caso concreto, a renúncia do procurador retirou do Município a assistência técnica necessária à prática dos atos processuais. Diante disso, a adoção de medidas destinadas à regularização da representação constituía providência imprescindível para a validade do prosseguimento do feito.

Todavia, dos elementos constantes dos autos extrai-se que,
após a renúncia do patrono, não foi adotada providência específica destinada a assegurar a regularização da representação processual do ente público antes da prática de atos processuais relevantes
, como a prolação de sentença, a expedição de requisição de pagamento e a determinação de bloqueio de valores.

Embora se reconheça que, em processos eletrônicos, as intimações dirigidas ao Domicílio Judicial Eletrônico possam equivaler à intimação pessoal da Fazenda Pública, tal circunstância não afasta a necessidade de assegurar que a parte esteja regularmente representada por advogado habilitado para atuar no feito.

A regularidade das comunicações processuais não supre a ausência de representação técnica válida quando esta já foi formalmente afastada por renúncia do procurador anteriormente constituído
.

Nesse contexto, a continuidade do processo sem a prévia regularização da representação processual do Município compromete a higidez dos atos subsequentes, porquanto impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prática de atos decisórios relevantes em cenário de ausência de representação processual válida configura vício que afeta a própria validade do procedimento, impondo o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a renúncia do patrono, com o retorno dos autos à origem para a devida regularização da representação do ente público.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXEQUENDA. NOTIFICAÇÃO DE RENÚNCIA DE MANDATO. ENTREGA NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. IDENTIDADE ENTRE O ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO E O INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE QUANDO COMPROVADA A COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA AO MANDANTE. NÃO RECONHECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(...)
7. A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (N.U 1040581-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Reconhecida a nulidade processual a partir do referido marco temporal, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, inclusive a discussão acerca da impenhorabilidade das verbas constritas, uma vez que os atos que culminaram na determinação da penhora encontram-se atingidos pelo vício identificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia do patrono do Município ocorrida em 08/10/2021, inclusive das decisões subsequentes proferidas na fase de cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização da representação processual do ente público e o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026